Tribunal: TJDFT
Processo: 0730610-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO. CONSULTA DE OUTROS BANCOS DE DADOS. DISPONIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. É sabido que “a citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades” (Súmula 414/STJ). Assim, a citação por edital é medida excepcional na execução fiscal, providência cabível somente quando não há outros meios para se localizar o executado.
2. A existência de outros sistemas de pesquisa disponíveis ao exequente para obtenção do endereço do devedor, ainda não consultados, e a não comprovação de que pessoa jurídica encerrou suas atividades, são circunstâncias singulares que, por hora, inviabilizam a citação editalícia.
3. Recurso conhecido e desprovido.